Tribunal: TCU
Processo: 015.776/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Referendo de cautelar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), em face de supostas irregularidades relacionadas ao PE SRP 12/2021, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (Uasg 443033), tendo por objeto a aquisição de cinquenta tratores de esteira com lâmina frontal a serem destinados a atividades de campo e combate a incêndios florestais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho à peça 49 destes autos, transcrito no relatório precedente; e 9.2. remeter cópia deste Acórdão à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público Federal e ao Departamento de Polícia Federal.